Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-48.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000038-48.2016.8.07.0012 RECORRENTE: SWISS PARK BRASÍLIA INCORPORADORA LTDA. RECORRIDO: LUIS PAULO MENDES DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PARTE RÉ VENCEDORA. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO. RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE À PRAZO C/C ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. MORA DA CONSTRUTORA. DISTRATO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. DANOS MORAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA. 1. Trata-se de apelação e de recurso adesivo interpostos pelas partes contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais que visavam a rescisão do contrato firmado entre as partes, a devolução integral dos valores pagos, a inversão da cláusula penal e condenação da ré ao pagamento de danos morais. 2. Carece de interesse processual a parte que não foi sucumbente na demanda, visto que o objetivo de qualquer recurso está intrinsecamente vinculado ao interesse da parte de ver reformada a decisão que lhe foi desfavorável. Recurso adesivo não conhecido. 3. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel residencial em construção, e tanto o promissário comprador quanto as promitentes vendedoras se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4. A aplicação do CDC à relação jurídica havida entre as partes não exclui a incidência do Código Civil ou mesmo da Lei 9.514/97, pois as normas não são excludentes e sim complementares, conforme preconiza a teoria do diálogo de fontes. 5. Demonstrado que a culpa na rescisão do contrato decorre de conduta imputada à ré, visto que o prazo final para cumprir sua obrigação era 12/12/214, e até 02/07/2015 o Loteamento ainda dependia da liberação do Termo de Vistoria de Obras, conforme atestado no documento emitido pela Prefeitura da Cidade Ocidental (Id. 8944292 - Pág. 5), tem o autor o direito de pedir a resolução do contato, nos termos do art. 475 do CC, devendo as partes ser conduzidas ao estado anterior ao nascimento do negócio, com a imediata e integral restituição das parcelas pagas. 6. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial” (Tema 971). Portanto, cabível a inversão da cláusula penal na espécie, para fins de garantir o equilíbrio contratual. 7. Constatando-se que a construtora cometeu ato ilícito, que causou dano ao consumidor, ao veicular publicidade enganosa, cabível a sua condenação ao pagamento de danos extrapatrimoniais, porquanto a frustração experimentada pelo apelante/autor ao não receber o imóvel na forma como fora divulgado, extrapolam o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos, causando dano moral ao autor. 8. Quanto à valoração do dano moral deve-se observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, de modo a atender a finalidade didático-pedagógica e desestimular a reiteração da conduta lesiva, evitando-se valor excessivo ou ínfimo. No caso, entendo razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. 9. Recurso adesivo não conhecido. Apelação do autor conhecida e provida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.245 do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, sustentando que não cabe discutir o descumprimento do prazo de entrega do empreendimento ou suposto inadimplemento da empresa após a lavratura da escritura pública com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia sem observância à legislação especial (Lei 9.514/1997). Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma; b) artigos 30 e 37, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ao argumento de que o mero descumprimento contratual não configura danos de natureza moral. Pede que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.245 do Código Civil, 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, e 30 e 37, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ressalte-se que, conforme pacífica jurisprudência do STJ: “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ainda que ultrapassado tal óbice, não mereceria ser admitido o especial, pois, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, inclusive o contrato firmado entre as partes, assentou que “Não se desconhece que o contrato firmado deve ser respeitado, em razão dos princípios que o regem, em especial o do pacta sunt servanda, e que, lavrada a escritura da compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia deve o contrato ser regido pela Lei n. 9.514/97. Todavia, comprovando-se que a ré não cumpriu o acordado, por não ter entregue o bem na data estipulada, cabível a rescisão contratual pugnada, nos termos do art. 475 do Código Civil” (ID Num. 11862276 - Pág. 7), acrescentando que “A despeito do convencionado, restou incontroverso nos autos que a referida unidade não foi entregue no prazo estabelecido. Em contestação, atribuiu-se o atraso a caso fortuito/força maior, previsto contratualmente como possível, consistente no embargo da obra, em razão de exigências ambientais, que culminaram com a intervenção do Ministério Público da Comarca da Cidade Ocidental - GO. No entanto, em que pese a alegação da apelada-ré, tais fatos não são suficientes para excluir a sua culpa pelo atraso na entrega do bem, pois não se encaixam nos conceitos das excludentes de caso fortuito ou força maior previstas no art. 393 do Código Civil, porquanto, embora inevitáveis, são previsíveis e integram o risco do próprio empreendimento, fazendo parte da atividade empresarial desenvolvida pela empresa-ré” (ID Num. 11862276 - Pág. 7), e concluindo que “Assim, deve o contrato de compra e venda ser rescindido e, considerando que a culpa pela rescisão contratual no caso é da incorporadora, deve a apelada ser condenada à restituição da integralidade dos valores pagos pelo comprador, ora apelante, nos termos do art. 18, III, § 1o, do CDC” (ID Num. 11862276 - Pág. 9). De modo que, rever tais assertivas, bem como a conclusão de que restou configurado dano moral no caso em exame é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE ABREU LIMA, OAB/DF 38.868. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017